Tribunal: STF
Processo: EP 177
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR, em razão da Ação Penal 2.422/DF, julgada procedente para condená-lo à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 130 (cento e trinta) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 3 (três) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão transitou em julgado em 17/11/2025 (eDoc. 1).
Em decisão datada de 14/02/2025,  determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, com manutenção da prisão domiciliar acrescida das medidas cautelares, nos termos da decisão proferida em 3/4/2025 (eDoc. 181).
Ao réu foi concedida prisão domiciliar, em 3/4/2025, acrescida de medidas cautelares. 
Em 27/04/2026,  foram remetidas informações sobre períodos em que houve a ausência de sinal de GPS (eDoc. 198). 
Intimada, a Defesa apresentou justificativa e requereu a troca do equipamento de monitoração eletrônica (eDoc. 205).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de República se manifestou pelo acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal, bem como requereu a expedição de ofício ao Juízo da Execução (eDoc. 221).
O apenado NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR, com 47 (quarenta e sete) anos, foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, tendo cumprido, até o momento, 3 (três) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias. 

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, o réu incidiu na violação de ausência de sinal de GPS no período de 20/4/2026 a 10/5/2026.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu por falha no equipamento de monitoração eletrônica.
Quanto ao ponto, assim manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 221): 

Observa-se que em um curto espaço de tempo (entre 20.4.2026 a 26.4.2026) o monitoramento eletrônico apontou mais de 300 violações, a maioria com duração de menos de uma hora. Consta, ainda, que parte dessas ocorrências coincide com intervalos anteriormente apontados, o que autoriza a conclusão de compatibilidade da intermitência observada com falhas técnicas próprias do equipamento eletrônico ou instabilidades momentâneas de cobertura do sinal, conforme justificado pela defesa. 
Quanto à ocorrência no dia 1.5.2026, a documentação juntada pela defesa confirma que Nelson Ribeiro Fonseca Junior esteve naquela data na ortopedia da Casa de Misericórdia de Sorocaba/SP. 
A manifestação é: a) pelo acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal; e b) pela intimação ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP, para que adote as providências necessárias para verificação sobre o funcionamento adequado do equipamento e, se necessário, adote as providências pertinentes para a troca do equipamento de monitoramento eletrônico.

Portanto, conforme informado pela defesa, as violações reportadas são provenientes de falha técnica no próprio sinal de geolocalização do aparelho eletrônico.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do RiSTF, ACOLHO a justificativa apresentada pela defesa e MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas a NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR, advertindo-se ao sentenciado de que novos descumprimentos injustificados poderão acarretar a conversão imediata para o regime fechado, nos termos do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
DETERMINO ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP que adote as providências necessárias para verificar o funcionamento adequado do equipamento e, se necessário, adote as providências pertinentes para a troca do equipamento de monitoramento eletrônico do apenado, remetendo informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente